Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702461-93.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENE DA SILVA MARIANO APELADO: JOBERSON FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Eliene da Silva Mariano contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. A apelante ocupa o polo passivo de ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais proposta por Joberson Ferreira da Silva. O apelado alegou na petição inicial que foi contratado pela apelante para fabricação de móveis planejados. Registrou que a apelante realizou o pagamento com cheques que foram devolvidos pelo banco por ausência de fundos. Ressaltou que parte dos cheques foi utilizada para a compra dos materiais necessários à confecção dos móveis, motivo pelo qual teve que assumir a dívida junto à loja onde foram utilizados (id 66430681). A apelante apresentou contestação. Suscitou prejudicial de prescrição, preliminar de ausência de interesse processual pois os cheques não foram apresentados na petição inicial e preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que os cheques não estão na posse do apelado. Defendeu que o valor dos cheques foi quitado, porém o serviço não foi concluído. Registrou que não há prova de ofensa a direitos da personalidade do apelado. Pediu a rejeição dos pedidos (id 66430717). A loja onde os materiais foram comprados pelo apelado apresentou recibo condizente com as alegações dele em resposta à ofício expedido pelo Juízo (id 66430739). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo apelado. Entendeu que o apelado comprovou o dano material alegado por ele diante da necessidade de assunção do pagamento dos valores relativos à aquisição de materiais para confecção de móveis para a apelante. Acrescentou que a apelante admitiu a inadimplência e não comprovou a inexecução parcial dos serviços contratados alegada em contestação como justificativa para o seu inadimplemento. Concluiu que os fatos narrados não demonstram ofensa aos direitos da personalidade do apelado. A apelante repete argumentos utilizados em sua contestação de forma genérica e redundante. Reacende discussões sobre a prejudicial de prescrição e preliminares apresentadas em contestação sem, contudo, impugnar os fundamentos utilizados em decisão monocrática para sua rejeição. Não indica quais os dispositivos legais, doutrina e/ou jurisprudência que sustentam os argumentos apresentados, há, apenas, registro de insatisfação. Alega violação ao direito de ampla defesa e contraditório sem sequer indicar qual prova foi requerida e indeferida, quais os fundamentos do indeferimento e porque eles estariam incorretos. Há menções a documentos que foram impugnados e a impugnação não foi supostamente decidida, sem qualquer indicação de que documentos seriam esses. Reforça argumentos apresentados em contestação que não condizem com a interpretação dos fatos narrados que foi adotada e justificada na sentença (id 66430757). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto à apelante que é vedado complementar, corrigir ou fazer quaisquer alterações em suas razões recursais no prazo aberto para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator